Tribunal: CARF
Processo: 10530.724401/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724401/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA NILDA LOPES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724401/2009-61
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724401/2009-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 26/11/2009,
contra Notificação de Lançamento no 2008/659632051299739, com data de ciência em
03/11/2009, que apurou Imposto a Restituir no valor de R$ 1.817,82.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2008/659632051299739 (fls. 05/10), foi apurada Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor total de R$ 3.550,00, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
A Impugnante, em síntese, alega que o Comprovante de Rendimentos anexado (fls.
11/12) comprovaria a despesa médica declarada em sua DIRPF.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para a dedução de despesa médica da base de cálculo do imposto, é necessária a
comprovação do valor e data do pagamento; do nome, endereço e número no
CPF/CNPJ do prestador de serviço; do tipo de serviço; que o pagamento tenha sido
efetuado pelo contribuinte ou dependente para seu próprio tratamento ou de dependente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.998 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724401/2009-61

O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
3.550,00, por falta de comprovação. Inconformada com a decisão a quo, a recorrente junta aos
autos declaração do plano de saúde (fls. 50-51) discriminando os pagamentos por ela realizados
ao longo do ano-calendário.
Assiste, portanto, razão à recorrente, uma vez que logrou comprovar, nos termos
legais, a dedutibilidade das despesas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 60
DF CARF MF
Original